Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709504-94.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA MARTA PEREIRA ROCHA, MARIA MARTINEZ CORDEIRO, MARIA MARTINS DE OLIVEIRA, MARIA MAURICIO DE AQUINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a parte embargada para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 64285113, no prazo legal. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora